Tribunal: TJMT
Processo: 1030368-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030368-34.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BARCELOS - CPF: 893.199.581-49 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), JANAYNA VIEIRA DE ALENCAR BARCELOS - CPF: 700.732.871-72 (EMBARGANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para
fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento)

sobre as parcelas efetivamente pagas, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II - Q
uestão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à análise da alegada
omissão do acórdão embargado
, por suposta ausência de apreciação de cláusula contratual expressa que fixava
retenção de 10%

sobre o valor global do contrato, pleiteando os embargantes o reconhecimento de efeitos modificativos ao julgado para que se restabeleça o percentual contratualmente pactuado.

III – Razoes de decidir

O acórdão embargado
analisou expressamente a cláusula contratual referida
, reconhecendo que a previsão de retenção de 10% sobre o valor global do imóvel implicava, na prática,
retenção superior a 38% sobre o valor efetivamente pago
, razão pela qual reputou-a
abusiva
, aplicando, por analogia, o
percentual de 25% sobre as parcelas adimplidas
, conforme o entendimento pacífico do
STJ; (ii)

O alegado vício de omissão não se verifica, pois o colegiado enfrentou todos os pontos relevantes à solução da lide, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes.

Embargos conhecido e rejeitado

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a cláusula contratual e fundamenta a adoção de percentual diverso com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
Luiz Gustavo Barcelos e Janayna Vieira de Alencar Barcelos
contra o v.
acórdão

prolatado por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré,
Gincodelta Incorporações Ltda.
, para
fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos compradores
, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão padece de
omissão
, nos termos do
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, porquanto
deixou de apreciar cláusula contratual expressa
existente no instrumento de promessa de compra e venda firmado entre as partes, a qual
fixava o percentual de retenção em 10% (dez por cento)
sobre o valor global do contrato,
não havendo previsão contratual de retenção de 25% sobre os valores pagos
. Alegam que, diversamente do que constou no voto condutor,
não se trata de hipótese de contrato silente quanto à retenção
,
motivo pelo qual
a aplicação automática do percentual jurisprudencial de 25% mostra-se indevida
.

Aduzem, ainda, que o v. acórdão embargado, ao aplicar o percentual fixado pelo STJ em precedentes genéricos,
desconsiderou a vontade contratual expressa das partes
e
o reconhecimento, em primeiro grau, da validade da cláusula que previa a retenção limitada a 10%
,
o que, segundo sustentam,
configura omissão relevante e apta a alterar o resultado do julgamento
,
impondo-se o reconhecimento de
efeitos infringentes ao presente recurso
.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Ressalta-se que
a parte embargada, Gincodelta Incorporações Ltda., regularmente intimada, não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam a existência de
omissão
, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado cláusula contratual expressa prevendo
retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato
, defendendo que o julgado aplicou, de forma indevida, o percentual de 25% adotado pela jurisprudência, como se o contrato fosse omisso quanto ao tema. Postulam, ainda, a atribuição de
efeitos infringentes
ao julgado, de modo a restabelecer o percentual previsto contratualmente.

Passo à análise.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão embargado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Destinam-se, portanto, a
integrar ou aclarar o julgado
, não se prestando a rediscutir a causa ou modificar o resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de efetiva correção de vício.

Examinando-se o conteúdo do acórdão embargado, constata-se que
não há omissão ou contradição a ser suprida
. O voto condutor examinou detidamente a
cláusula 4.1 do termo de distrato
, reconhecendo, expressamente, que o instrumento previa
retenção de 10% sobre o valor global do imóvel (R$ 288.344,70
)
, mas entendeu que tal estipulação resultava, na prática,
em retenção superior a 38% do montante efetivamente pago pelos compradores
, circunstância que justificou o reconhecimento da abusividade da cláusula e a adoção, como parâmetro de equilíbrio, do percentual de
25% sobre as parcelas pagas
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o ponto apontado pelos embargantes como omitido

foi devidamente apreciado
,

ainda que a conclusão não lhes tenha sido favorável. O colegiado, ao invocar a
função social do contrato (art. 421 do Código Civil)
, a
boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
e a
proteção ao consumidor (arts. 6o, V, e 51, IV e § 1o, do CDC)
,
analisou a validade e os efeitos da cláusula contratual à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando de modo claro e coerente a adoção do percentual jurisprudencial de 25%.

Cumpre salientar que
a discordância da parte com a conclusão do julgado não configura omissão
,
tampouco enseja o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,

verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, J. 03.04.24)

Destarte, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes
, fundamentando-se de maneira suficiente, clara e coerente. Inexistem, portanto, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração
não se prestam a provocar novo julgamento da lide

ou reexame do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios internos do julgado, o que não se verifica na espécie.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025